Tribunal: STF
Processo: Rcl 50512
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Encel Engenharia de Construções Elétricas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 nos autos da Ação Trabalhista 0010233-06.2013.5.03.0030, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que o ora beneficiário ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da empresa CET Engenharia Ltda. e que



    “[a] sentença proferida, julgou os pedidos como parcialmente procedentes, condenando a empresa CET ENGENHARIA ao pagamento de aviso prévio, indenização por dano moral, horas extras e adicional noturno. Houve trânsito em julgado da decisão em 23/10/2015 sem interposição de qualquer recurso pelas partes. A CET ENGENHARIA foi a única empresa demandada por PAULO ALEXANDRE, inexistindo qualquer correlação quanto a responsabilidade solidária ou subsidiária de outra empresa. 



    3. Iniciou-se a execução e homologação de cálculos no valor de R$528.969,04, atualizado até 01/10/2015, sem a participação de qualquer outra parte. Diversas medidas constritivas foram tomadas em face da CET ENGENHARIA que restaram infrutíferas.



    4. Sendo assim, o exequente, PAULO ALEXANDRE, de forma incidental nos autos da própria execução trabalhista requereu a declaração de existência de grupo econômico entre a ora Autora ENCEL e as empresas CET ENGENHARIA, SELT ENGENHARIA, CONSTRUTORA REMO e ENGELMINAS, ao fundamento da existência de um Termo de Consórcio (anexo) firmado entre as referidas sociedades empresárias com a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A derivado de uma única e determinada licitação, por um período e percentual de responsabilidade específicos para cada uma dessas empresas.



    5. Em decisão descabida, o requerimento foi deferido pelo d. Juízo de primeiro grau e, surpreendentemente, mantido pelo TRT da 3ª Região, que fundamentou sua decisão de responsabilizar solidariamente a ENCEL e demais empresas pelo pagamento do crédito exequendo, por presumir que a participação em consórcio equiparava-se à existência de grupo econômico. Em nenhum momento a ENCEL ou qualquer outra empresa foi chamada a participar da lide a fim de exercer o contraditório, ampla defesa ou meios e recursos a ela inerentes” (págs. 2-3 da inicial, grifos no original). 



    Nesse contexto, argumenta o seguinte:



    “[...] 13. Ao decidir desta maneira, o Egrégio TRT-3 afastou a norma contida no o artigo 278 e seus parágrafos 1º e 2º a Lei n° 6.404/76 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, o que contraria a literalidade da Súmula Vinculante n°. 10 deste Excelso Supremo Tribunal Federal. Incide, por óbvio, em aparente fundamentação. Vale dizer, a pretensa interpretação dada pelo v. Acórdão reclamado afasta do ordenamento jurídico a vigência da Lei das Sociedade por Ações, relegando-a apenas ao plano administrativo e como se não fosse aplicável à relação de contratação havida – inclusive prevista em Edital de licitação pública da CEMIG do qual a ENCEL participou na formação do consórcio heterônomo. 



    […]



    16. É inquestionável que inexiste no ordenamento jurídico qualquer dispositivo legal que permita, determine ou assegure a inclusão de uma empresa no pólo passivo de uma execução trabalhista somente por supostamente pertencer a um determinado grupo econômico, em integral e inconteste supressão do contraditório, da ampla defesa e dos meios e recursos a ela inerentes assim como à revelia do artigo 278 da Lei das Sociedades Anônimas. […]



    19. A responsabilização em tese da ENCEL somente poderia ocorrer com o afastamento da legislação especial que rege a matéria (artigo 278 da Lei da 6.404/73), a qual foi suscitada diversas vezes e teve aplicação afastada. A controvérsia reside, portanto, na forma de afastamento da legislação federal, que não pode simplesmente deixar de ser aplicada mediante omissão ou arbítrio do órgão julgador, mas deve observar as regras do devido processo legal e submetida ao controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Aliás, pela regra de reserva de plenário (art. 97, CF/88 e Súmula Vinculante n. 10/STF), a inconstitucionalidade do referido dispositivo haveria de ser declarada pelo Órgão Pleno do TRT-3, o que efetivamente não ocorreu” (págs. 6-8 da petição inicial, grifos no original). 



    Aduz, ainda, que “o acórdão ora vergastado também violou a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao deixar de aplicar o artigo 515, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil ao feito, [...]” (pág. 15 da inicial).



    Ao final, requer:



    “[...] 



    63. Observado o devido processo legal com os seus corolários da ampla defesa e do contraditório, seja julgado procedente o pedido de cassação do Acórdão reclamado proferido nos autos da RT 0010233- 6.2013.5.03.0030 por violação à Súmula Vinculante n°. 10, e artigos 5o, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, assim como artigo 515, parágrafo 3o, do CPC e artigo 278, parágrafos 1o e 2o, da Lei 6.404/73, determinando-se o retorno dos autos ao TRT-3 a fim de que profira nova decisão enfrentando diretamente a aplicabilidade de tais dispositivos ou, de forma diversa, julgando-os inconstitucional pela regra de reserva de plenário, restabelecendo-se a competência do Supremo Tribunal Federal; [...]” (pág. 19 da petição inicial, grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é o acórdão proferido pelo TRT3, que negou provimento ao agravo de petição no qual a reclamante alegou cerceamento de defesa (documento eletrônico 20).



    Na espécie, o acórdão reclamado assim tratou a questão controvertida:



    “Verifico que o exequente ao Id aa5a059 requereu a inclusão das executadas SELT ENGENHARIDA LTDA, CONSTRUTORA REMO LTDA, ENGELMINAS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA e ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, no polo passivo da execução, argumentando que prestou serviços para a CEMIG em uma obra de responsabilidade do consórcio formado as empresas indicadas e a CET ENGENHARIA LTDA.



    Vejamos a decisão que incluiu as executadas, participantes do consórcio, no polo passivo da execução (Id 266a1c1):



    ‘Vistos.



    O reclamante alega que prestava serviços à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, em obra de responsabilidade de consórcio formado pela primeira reclamada e pelas empresas SELT ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA REMO LTDA, ENGELMINAS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA e ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇES ELÉTRICAS LTDA.



    […]



    Em conformidade com o art. 278, caput, da Lei 6.404/76, a finalidade do consórcio é a execução de empreendimento, na busca de benefícios por cada um dos consorciados que o constituem.



    A essência do consórcio é a identidade do objetivo empresarial das empresas em busca do lucro comum.



    Assim, ao contrário da tese esposada pela reclamada, o consórcio de empresas que compartilham patrimônio e fundo de comércio em busca de objetivo comum, se equipara ao grupo de empresas de que trata o § 2º do art. 2º da CLT.



    Ressalte-se que o labor do empregado no consórcio proporciona lucros às empresas que o compõem em decorrência de único contrato de prestação de serviços.



    Sobre o tema, inclusive, vale mencionar as seguintes decisões do TST: […].



    Diante do exposto, defiro o pedido de responsabilização solidária de todas as empresas consorciadas.



    Registre-se que, considerando a cláusula de responsabilidade solidária supracitada, caberá às empresas componentes do consórcio o direito de ação regressiva em face da primeira reclamada.



    Determino a inclusão das empresas SELT ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA REMO LTDA, ENGELMINAS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA e ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. no polo passivo da presente demanda, conforme dados informados na petição de id aa5a059/f. 2, e a citação das referidas empresas para ciência dos termos do presente despacho e para efetuarem o pagamento do débito no prazo de 05 dias, sob pena de execução.



    A responsabilidade das consorciadas fica limitada ao período de 21/01/2011 a 13/03/2013, período compreendido entre a data do contrato de prestação de serviços entre a CEMIG e as consorciadas (id 8b75c22/f. 1) e a data do encerramento do contrato de trabalho do autor.’



    […]



    Ressalto que a relação jurídica material difere da relação jurídica processual. Nesta, a mera indicação, pelo credor, de que o réu é o devedor, invocando-se o direito material, é suficiente para legitimá-lo a responder à ação. A sua real condição, se devedor ou não, o tipo de relação jurídica havida entre as partes ou a responsabilidade para com a solvabilidade do débito, é matéria subjacente ao mérito e com ele será apreciado, não se confundindo com o direito de ação.



    Saliento, ainda, que não se exige a participação de todas as empresas que compõem o grupo de empresas na fase de conhecimento, sendo possível o direcionamento da execução para uma delas.



    Ademais, ainda que não tenham sido intimadas para se manifestarem a respeito do pedido de inclusão no polo passivo, o direito de defesa das executadas manteve-se presente, uma vez que houve a apresentação de embargos à execução, bem como a apresentação do presente recurso.



    [...]



    Passo a analisar a formação do grupo econômico.



    É incontroversa a existência de um consórcio entre as executadas, a fim de prestar serviços para a CEMIG S.A. (Id 77b47fe), bem como a existência de cláusula prevendo a solidariedade das consorciadas pelos atos praticados.



    Ademais, conforme ressaltado na decisão agravada, a 1ª executada não negou a prestação dos serviços pelo exequente em favor da CEMIG.



    Ressalto que a jurisprudência trabalhista, antes da nova redação dada ao §2° do art. 2° da CLT pela Lei 13.467/2017, já reconhecia que o grupo econômico decorre tanto da relação de subordinação entre as empresas que compõem o grupo quanto da relação de coordenação. Assim, não se faz necessária a direção hierárquica entre as empresas, bastando o fato de existir uma relação de coordenação interempresarial.



    O consórcio de empresas encontra-se previsto no art. 278 da Lei n° 6.404/78, segundo o qual o qual ‘As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento’.



    A partir da análise desse dispositivo, verifico que as empresas integrantes do consórcio atuam de forma coordenada, buscando um objetivo comum. Portanto, os consórcios de empresas devem ser equiparadas aos grupos econômicos por coordenação no âmbito das relações trabalhistas.



    No caso, restou comprovada a constituição do consórcio para que as empresas participassem da licitação, bem como a execução dos serviços para a CEMIG, demonstrando a busca por um objetivo comum.



    […]



    Dessa forma, entendo irreparável o reconhecimento da responsabilidade das empresas consorciadas no período de 21/01/2011 a 13/03/2013. Saliento que, nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor tem direito de exigir e receber de uma ou algumas das empresas componentes do consórcio, parcial ou totalmente, a dívida comum. Assim, não há que se falar na limitação da cobrança em relação ao percentual de participação no consórcio, conforme pretende a Encel Engenharia de Construções Elétricas LTDA” (págs. 3-7 do documento eletrônico 20).



    Nesse contexto, verifico que o Tribunal reclamado entendeu pela ausência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que: (i) “não se exige a participação de todas as empresas que compõem o grupo de empresas na fase de conhecimento, sendo possível o direcionamento da execução para uma delas”; e (ii) as empresas incluídas no polo passivo da execução tiveram oportunidade de apresentarem defesa quando da oposição dos embargos à execução bem como de todos os recursos posteriormente interpostos.



    O TRT3 reconheceu, ainda, a existência da formação de grupo econômico, responsabilizando, desta forma, as empresas consorciadas pelos débitos trabalhistas em questão.



    A reclamante sustenta que o Tribunal reclamado teria afastado a aplicação do art. 278 da Lei 6.404/1976, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10.



    Desse modo, não houve ofensa à Súmula Vinculante 10 uma vez que não ocorreu afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. 



    Pelo contrário, constato da leitura do voto condutor do ato reclamado que o Tribunal de origem decidiu acerca da formação do grupo econômico com fundamento no dispositivo alegadamente afastado, como se verifica do seguinte trecho do referido voto:



    “O consórcio de empresas encontra-se previsto no art. 278 da Lei n° 6.404/78, segundo o qual o qual ‘As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento’.



    A partir da análise desse dispositivo, verifico que as empresas integrantes do consórcio atuam de forma coordenada, buscando um objetivo comum. Portanto, os consórcios de empresas devem ser equiparadas aos grupos econômicos por coordenação no âmbito das relações trabalhistas” (pág. 6 do documento eletrônico 20).



    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Destaco, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator